Tribunal: TJMT
Processo: 1019304-18.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO PARA REVISÃO DE VALORES DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO REGULAR. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente os pedidos, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ao reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em virtude de suspensão no fornecimento de energia elétrica sem comunicação prévia.
Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar todos os pedidos improcedentes.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
Suspensão do fornecimento de energia elétrica sem a prévia e devida notificação do recorrido ocasiona danos morais. Não há que se mencionar a aplicação do Recurso Especial Repetitivo no 1.412.433/RS, porque não é o caso de possibilidade de corte em razão do critério temporal estabelecido, mas sim de notificação prévia para que isso aconteça.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 363.066.901-82 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020